Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730069-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: WESLEY CLAYTON SARDINHA DA COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldo Bento de Oliveira Júnior contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou os embargos de declaração por considerar preclusa a oportunidade de impugnar os cálculos elaborados (autos no 0703077-17.2018.8.07.0020, ID no 193420122, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, afirma que há excesso de pagamento identificado pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 1.335,94, que não foi observado pelas decisões de ID no 188572041 e no 193420122, que devem ser reformadas. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma das decisões para que o agravado seja compelido a devolver ao agravante o valor a maior levantado, devidamente atualizado desde 17/7/2023. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O agravante esclarece que o recurso é tempestivo, pois a Defensoria Pública não foi intimada da decisão proferida em 16/4/2024, pois somente consta a publicação no DJe. Destaca que a intimação pessoal ocorreu somente em 27/6/2024, mas referente à decisão posterior. 8. Destaca que o agravado providenciou o levantamento de R$ 8.682,45, cuja quantia estava depositada em conta bancária vinculada ao processo originário e se referem aos descontos mensais de 10% realizados na sua aposentadoria para o pagamento da dívida. 9. Entretanto, informa que a sua obrigação de pagar se restringe aos honorários advocatícios sucumbenciais, não podendo ser responsabilizado pela dívida integral, conforme ponderado no título judicial que embasa o cumprimento de sentença. 10. Por essa razão, os embargos de declaração opostos no ID no 179320393 foram acolhidos para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial com o intuito de apurar se ainda havia algum valor a ser pago pelo agravante. 11. Os cálculos identificaram o pagamento em excesso de R$ 1.335,94 (ID no 180092226, pág. 2). Como consequência, foi expedido ofício ao INSS para cessar os descontos realizados em sua folha de pagamento, pois não havia saldo devedor remanescente (ID no 180169530). 12. No ID no 184224531 consta que ainda havia R$ 2.947,66 na conta judicial, pois a interrupção dos descontos somente ocorreu em fevereiro/2024 com pagamento previsto para ocorrer em março/2024, o que motivou o pedido de levantamento do valor. 13. A decisão de ID no 188572041 autorizou o levantamento da quantia de R$ 1.768,93 em favor do agravante, atendendo ao seu pedido apresentado na petição de ID no 187293620, quando esclareceu que além do excesso identificado pela Contadoria Judicial (R$ 1.335,94), também fazia jus à devolução de R$ 432,99 (correspondente ao desconto de fevereiro/2024, ID no 187318135, pág. 1). 14. Como consequência, verifica-se que a decisão recorrida apenas acolheu o pedido formulado pelo próprio agravante quanto à restituição dos valores pagos em excesso, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO